Tribunal: TJDFT
Processo: 0714257-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. NEGATIVA DO BENEFÍCIO “CASH+POINTS”. ARBITRARIEDADE. DEVOLUÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL E IMPOSIÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que condenou a fornecedora de serviços a restituir aos consumidores o saldo disponível em contrato de cessão de direito de uso de unidade hoteleira, bem como impôs a cláusula penal equivalente a 10% sobre os valores pagos pelos consumidores.
2. Consta do contrato previsão expressa do benefício “cash + points”, por meio do qual se permite a utilização de pontos para pagamentos parciais de serviços em consumos nos restaurantes do Rio Quente Resorts.
3. A fornecedora justifica a suspensão temporária do benefício com base no impacto causado pela pandemia do coronavírus ao setor hoteleiro. 3.1. No entanto, se a real motivação para a não disponibilização do benefício fosse o malogro financeiro da Apelante ocasionado pela pandemia, não haveria razão para a sua representante oferecer aos consumidores uma redução do saldo devedor como forma de negociação. 3.2. A Apelante não demonstrou a ocorrência de caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil) que a isentasse da obrigação de oferecer os direitos previstos contratualmente. 3.3. Ademais, não é crível a tese de que a pandemia obstou a concessão do benefício, notadamente porque a reserva pretendida pelos consumidores era em um período já fora da fase mais crítica da pandemia.
4. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, impõe ao fornecedor de serviço a obrigação de fornecer informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 4.1. Assim, se no contrato firmado com os consumidores não há condicionantes para a utilização do “cash + points”, não pode a fornecedora, ao seu alvedrio, criá-las.
5. Os consumidores deixaram claro nas conversas trocadas com a representante da fornecedora que o uso da pontuação para pagar a consumação foi a maior vantagem que os motivou a comprar o plano de hospedagem. 5.1. Desse modo, os consumidores estão respaldados em razões suficientes e idôneas para requerer a rescisão do contrato por culpa exclusiva da fornecedora.
6. O art. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece o direito de rescisão com restituição dos valores eventualmente adiantados em caso de culpa do fornecedor de serviços. 6.1. Quanto à aplicação da cláusula penal, ela está expressamente prevista no contrato, segundo o qual o descumprimento de qualquer cláusula por qualquer das partes imporá ao infrator a obrigação de pagar uma multa de 10% sobre o valor já pago do contrato. 6.2. Tal cláusula está em consonância com os dispositivos legais do Código Civil (arts. 408 e 409), não havendo razão para se falar em enriquecimento ilícito dos consumidores.
7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.